Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2011, por meio da ADPF no 132 e ADI no 4277, com efeito vinculante, reconheceu e qualificou a união homoafetiva como entidade familiar.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os requisitos postos em destaque, indispensáveis à caracterização da união estável devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo. Principalmente no reconhecimento post mortem, uma vez que refere-se a pessoa já falecida.
3. No caso, não se verificou, dentro do acervo probatório, o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e de objetivo de constituição de família.
4. As provas são incapazes de amparar o direito vindicado, ou seja, não são aptas ao reconhecimento da união estável, razão pela qual devem ser mantidos os termos da r. sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.